Tribunal: TJES
Processo: 5006567-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006567-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLES ALMEIDA BARBOSA

AGRAVADO: SOLANGE ALMEIDA DE FREITAS CUSTODIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Acertada
a decisão
do Juízo de Iúna, que se deu por incompetente e determinou a remessa da ação nº 5000253-14.2023.8.08.0028 ao Juízo de Ibatiba, o que, para evitar decisões conflitantes, pode ser feito ainda que não haja conexão entre ela e as ações nºs 5000332-90.2023.8.08.0028 e 5000276-57.2023.8.08.0028,
ex vi
do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Charles Almeida Barbosa
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que se deu por incompetente para processar e julgar a "
ação de dissolução parcial de sociedade empresarial
" ajuizada por
Solange Almeida de Freitas
, por entender que a competência para tanto recai sobre o Juízo da Comarca de Ibatiba.

Alega o agravante que:
i)
casou-se com a agravada em 19 de janeiro de 2001, sob o regime de comunhão parcial de bens;
ii)
em 31 de agosto de 2010, constituiu a sociedade empresária Freitas & Custódio Ltda.;
iii)
embora a agravada conste como sócia no contrato social, a administração da empresa sempre foi por ele exercida;
iv)
há dois anos, a agravada e ele ajuizaram ação de divórcio perante o Juízo da Comarca de Ibatiba, no bojo da qual promoveram a partilha de bens, ressalvadas as quotas sociais da Freitas & Custódio Ltda.;
v)
após a dissolução do casamento, a agravada passou a gerir a sociedade empresária como se fosse a única sócia, chegando, inclusive, a ajuizar ação judicial para demovê-lo dos poderes de gestão;
vi)
o Juízo Iunense, em um primeiro momento, afastou-lhe do comando da empresa, mas, em um segundo momento, deu-se por incompetente para processar e julgar a demanda, remetendo os autos ao Juízo da Comarca de Ibatiba;
vii)
a cláusula quinta do contrato social da Freitas & Custódio Ltda. estabelece como foro de eleição a Comarca de Iúna;
viii)
não há conexão entre a ação em curso na origem e a ação de sobrepartilha nº 5000332-90.2023.8.08.0028 em trâmite no Juízo de Ibatiba;
ix)
a manutenção da agravada no controle societário poderá acarretar a falência da empresa.

Em contradita, a agravada clama pelo desprovimento do recurso.

O artigo 55,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil enuncia que "reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". Nessa hipótese, "os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta".

Ocorre que, ainda que os processos não sejam conexos, é possível reuni-los para julgamento conjunto, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
ex vi
do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em 16 de fevereiro de 2023, a agravada ajuizou a ação nº 5000253-14.2023.8.08.0028 face ao agravante, com o escopo de dissolver a empresa Freitas & Custódio Ltda. e promover a cisão das quotas societárias (id. 21791923).

Dita ação foi distribuída ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, em decisão proferida em 17 de março de 2023, afastou o agravante da condição de sócio-administrador da Freitas & Custódio Ltda., fixando em seu favor pro-labore mensal de três salários-mínimos (id. 22847137). Mais tarde, em 22 de maio de 2022, o Juízo Iunense deu-se por incompetente para processar e julgar a demanda, remetendo-a ao Juízo da Comarca de Ibatiba (id. 25302527).

Perante o Juízo da Comarca de Iúna haviam sido ajuizadas três ações, a saber:
i)
da agravada contra o agravante, pugnando pela dissolução da Freitas & Custódio Ltda. e cisão das quotas sociais (5000253-14.2023.8.08.0028);
ii)
do agravante contra a agravada, requerendo a sobrepartilha da empresa (5000332-90.2023.8.08.0028);
iii)
do agravante contra a agravada, clamando pelo afastamento desta do comando societário (5000276-57.2023.8.08.0028).

A ação de sobrepartilha nº 5000332-90.2023.8.08.0028, ajuizada junto ao Juízo da Comarca de Iúna, acabou por ser remetida ao Juízo da Comarca de Ibatiba, porquanto nesse processada a ação de divórcio em que dividido o acervo patrimonial do agravante e da agravada, com exceção das quotas sociais da Freitas & Custódio Ltda. Defronte tal quadra, o Juízo de Iúna remeteu ao Juízo Ibatibense as demais demandas submetidas a seu julgo, por vislumbrar relação de prejudicialidade entre elas.

Considerando que o divórcio com partilha de bens do desfeito casal tramitou perante a Comarca de Ibatiba, nela também deve tramitar a ação de sobrepartilha, com o que até o agravante aquiesce, tendo em conta seu petitório com o seguinte teor:

"[...] não foi interposto qualquer recurso quanto ao deslocamento de competência dos autos do processo nº 5000332-90.2023.8.08.0028 da Comarca de Iúna para a Comarca de Ibatiba, até porque tendo o divórcio ocorrido originariamente nesta Comarca [Ibatiba], por razão lógica jurídica a sobrepartilha também tem que aqui tramitar".

O mesmo desfecho aparenta ser atribuível às ações nºs 5000253-14.2023.8.08.0028 e 5000276-57.2023.8.08.0028, posto que elas, a despeito de não guardarem perfeita sinonímia com a ação de sobrepartilha, gravitam em torno de um eixo comum, qual seja: a quantidade de quotas sociais e o papel reservado ao agravante e à agravada na empresa Freitas & Custódio Ltda.

Tenho por acertado o
decisum
de lavra do Juízo da Comarca de Iúna, que se deu por incompetente e determinou a remessa da ação nº 5000253-14.2023.8.08.0028 ao Juízo da Comarca de Ibatiba, o que, para evitar decisões conflitantes, pode ser feito ainda que não haja conexão entre ela e as ações nºs 5000332-90.2023.8.08.0028 e 5000276-57.2023.8.08.0028.

Noutro flanco, é inviável reanalisar a decisão que afastou o agravante do comando da Freitas & Custódio Ltda.. Afinal, embora tenha a ordem sido mantida tacitamente pela decisão constante no id. 25302527, nos moldes do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, em verdade, foi imposta pela decisão constante no id. 22847137, contra a qual não interposto recurso.

Ainda que assim não fosse – o que admito unicamente como premissa retórica –, persistiriam motivos para manter o agravante afastado de suas funções de sócio-administrador, com arrimo no artigo 1.030 do Código Civil, pois parece ter ele incorrido em falta grave no cumprimento das obrigações que lhe eram ínsitas.

As testemunhas Vitor Emiliano Vieira de Souza e Kayo Antônio Vieira Amorim – prepostos da empresa Freitas & Custódio Ltda. – afirmam que o agravante criou uma conta para funcionar como "caixa 2". Eis o teor dos depoimentos:

"[...] no ano de 2021 recebi orientação de Charles Almeida Barbosa no sentido de solicitar ao setor comercial que relacionasse as primeiras faturas de instalação e equipamentos como roteadores, antenas rurais e afins e primeira mensalidade para a carteira que ele havia criado [...]. Declaro que posteriormente tomei conhecimento de que se tratava de 'caixa 2' criado pelo mesmo [...]" (id. 21792368).

"[...] no final do ano de 2022, recebi solicitação de busca para confirmação de pagamento de alguns boletos, advindo da sócia-administradora da pessoa jurídica MPNet, Solange Almeida de Freitas. Declaro que ao realizar tal serviço, localizei dentro do sistema conta secundária gerada no sistema de compensação de boletos. Declaro que ao localizar a referida conta e não saber do que se tratava, partilhei tal informação com a referida sócia-administradora. Declaro que posteriormente tomei conhecimento de que tal conta havia sido criada por Charles Almeida Barbosa [...]" (id. 21792368).

No mais, diálogos mantidos pelas partes em aplicativo de mensagem revelam que o agravante não só se valeu de meio ardiloso para a retirada, em benefício próprio, de vultuoso valor que deveria ser vertido à sociedade empresária Freitas & Custódio Ltda., como, também, sugeriu à agravada que fizesse o mesmo,
verbis
:

"Solange: Vc fez alterações no sistema do gerencianet. Era para sair dos dados do CNPJ. Com os dados do CNPJ.

Charles: Estranho algum erro no ixc. Deixa eu olhar isso [...].

Solange: Charles é pq ta tendo um desvio de dinheiro no gerencianet e a gente tá querendo descobrir pq esse negócio de ter gerado boleto no meu CPF aí e apareceu uma outra conta [...]. Sabe dessa outra conta aí? Tem duas contas.

Charles: Eu sei o que é. São duas carteiras. Vou te explicar. Faz um tempo que eu criei uma carteira de conta 152744. E pedi pro financeiro faturar nessa carteira só os equipamentos vendidos de instalação e o valor de instalação [...]. Agora tem um detalhe. Eu acabei usando quando precisei desse dinheiro da conta, não foi o mais correto porém usei porque tem muito serviço que eu faço e acabo não cobrando nada da empresa, daí vc avalia o que quer fazer e me fala [...].

Solange: Charles, eu não vou fazer retirada da empresa por causa do caixa 2 que vc fez. Vc se organiza pra devolver esse valor. Creio que vc não gastou ele, então é só devolver pra empresa. Segundo o ixc dá 156.000,00 [...].

Charles: Solange, eu não tenho valor nenhum pois usei o dinheiro, se vc não quer retirar como eu retirei faz o que quiser da sua vida" (id. 21791945).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.